Tribunal: TJSP
Processo: 1035153-54.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
r' - verbas de caráter geral, logo, integram a base de cálculo do quinquênio.
Pedido exordial que deve ser julgado parcialmente procedente.
Fixação de verba honorária pelo trabalho adicional realizado na esfera recursal, à luz do art. 85, § 11, do CPC.
Adicionais temporais, entretanto, que jamais podem repercutir sobre outro adicional temporal (sexta-parte) para os que ostentam tal direito.

Recurso voluntário ao qual se dá parcial provimento.

(TJSP; Apelação Cível 1035153-54.2019.8.26.0053; Relator (a): Oswaldo Luiz Palu; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 09/09/2020; Data de Registro: 09/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço

Relator(a):

Oswaldo Luiz Palu

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

09/09/2020

Data de publicação:

09/09/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Servidores públicos estaduais, vinculados à Secretaria da Fazenda. Quinquênio. Pleito de incidência sobre todas sobre todas as verbas que não estão sofrendo a devida incidência, nos termos do artigo 129 da Constituição Estadual. R. sentença de improcedência que merece reforma.
Pretensão à inclusão na base de cálculo do adicional temporal das verbas 'Prêmio de Desempenho

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Servidores públicos estaduais, vinculados à Secretaria da Fazenda. Quinquênio. Pleito de incidência sobre todas sobre todas as verbas que não estão sofrendo a devida incidência, nos termos do artigo 129 da Constituição Estadual. R. sentença de improcedência que merece reforma.
Pretensão à inclusão na base de cálculo do adicional temporal das verbas 'Prêmio de Desempenho Individual – PDI' e 'Gratificação de Representação'.
Natureza eventual das sobreditas verbas. Benefícios que possuem natureza de verbas remuneratórias 'pro labore faciendo'.
'Gratificação Executiva', 'artigo 133 da Constituição Estadual' e 'Piso salarial reajuste complementar' - verbas de caráter geral, logo, integram a base de cálculo do quinquênio.
Pedido exordial que deve ser julgado parcialmente procedente.
Fixação de verba honorária pelo trabalho adicional realizado na esfera recursal, à luz do art. 85, § 11, do CPC.
Adicionais temporais, entretanto, que jamais podem repercutir sobre outro adicional temporal (sexta-parte) para os que ostentam tal direito.

Recurso voluntário ao qual se dá parcial provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730119
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1035153-54.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ANA
CLAUDIA BATISTA BALBI, ANDREIA ANGEL CESAR DE TOLEDO SANCHEZ,
CAMILLA ROBERTA MARTINS DOS SANTOS, CECÍLIA DUARTE SIMÕES,
CLAUDIANA REGINA BERTRAMI BLASER, CLAUDIENE GONÇALVES
DANTAS DA SILVA, EDMILSON DA SILVA LIMA, GUILHERME REGIS E
SILVA, HENZO OTSUKI, JOSÉ ANTONIO DE LIMA, JOSÉ TADEU FERREIRA,
MARCELA HORTA NOVOA, MARLENE SHIZUE OIKAWA TAKIGAWA, OSANI
BROTERIO e ANA FLAVIA OLIVEIRA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035153-54.2019.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
2
VOTO No 27155
APELAÇÃO CÍVEL No 1035153-54.2019.8.26.0053
COMARCA
: SÃO PAULO
APELANTES
: ANA CLAUDIA BATISTA BALBI E OUTROS
APELADA
: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MMa. Juíza de 1a instância: Cynthia Thome
APELAÇÃO CÍVEL. Servidores públicos estaduais, vinculados à
Secretaria da Fazenda. Quinquênio. Pleito de incidência sobre todas
sobre todas as verbas que não estão sofrendo a devida incidência, nos
termos do artigo 129 da Constituição Estadual. R. sentença de
improcedência que merece reforma.
Pretensão à inclusão na base de cálculo do adicional temporal das verbas
'Prêmio de Desempenho Individual
PDI' e 'Gratificação de
Representação'.
Natureza eventual das sobreditas verbas. Benefícios que possuem
natureza de verbas remuneratórias 'pro labore faciendo'.
'Gratificação Executiva', 'artigo 133 da Constituição Estadual' e 'Piso
salarial reajuste complementar' - verbas de caráter geral, logo, integram a
base de cálculo do quinquênio.
Pedido exordial que deve ser julgado parcialmente procedente.
Fixação de verba honorária pelo trabalho adicional realizado na esfera
recursal, à luz do art. 85, § 11, do CPC.
Adicionais temporais, entretanto, que jamais podem repercutir sobre
outro adicional temporal (sexta-parte) para os que ostentam tal direito.
Recurso voluntário ao qual se dá parcial provimento.
I. RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035153-54.2019.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
3

Cuida-se de recurso de apelação
interposto por ANA CLAUDIA BATISTA BALBI E OUTROS em face
de FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, contra a r.
sentença de fls. 82/83, cujo relatório se adota, que julgou
improcedente o pedido inicial, e condenou os autores ao
pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados no
percentual mínimo de 10% sobre o valor atualizado da causa,
corrigida a partir da data da distribuição da ação,
conforme índices previstos na Tabela Prática do TJ vigente
na data da execução. Inconformados, recorrem ANA CLAUDIA
BATISTA BALBI E OUTROS (fls. 292/310), buscando, em
síntese, a reforma do julgado, pois no presente feito,
discute-se unicamente a base de cálculo do adicional por
tempo de serviço, a qual deve ser composta por todas as
verbas percebidas pelos apelantes que ostentem natureza não
eventual. Subsidiariamente, pleiteiam a redução dos
honorários a que os autores foram condenados a arcar, bem
como
a
distribuição,
de
forma
proporcional
da
responsabilidade pelo pagamento das verbas sucumbenciais.
Recurso tempestivo, devidamente preparado, recebido em
ambos os efeitos, com contrarrazões a fls. 93/97. É o
relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035153-54.2019.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
4
II. FUNDAMENTO E VOTO
1.
Pelo meu voto, dou parcial provimento
ao recurso, para julgar parcialmente procedente o pedido
exordial.
2.
Verifica-se que os autores, ANA CLAUDIA
BATISTA BALBI, ANA FLÁVIA OLIVEIRA, ANDREIA ANGEL CESAR DE
TOLEDO SANCHEZ, CAMILLA ROBERTA, MARTINS DOS SANTOS,
CECÍLIA DUARTE SIMÕES, CLAUDIANA REGINA BERTRAMI BLASER,
CLAUDIENE GONÇALVES DANTAS DA SILVA, EDMILSON DA SILVA
LIMA, GUILHERME REGIS E SILVA, HENZO OTSUKI, JOSÉ ANTÔNIO
DE LIMA, JOSÉ TADEU FERREIRA, MARCELA HORTA NOVOA, MARLENE
SHIZUE OIKAWA TAKIGAWA e OSANI BROTERIO, servidores
públicos estaduais, vinculados à Secretaria da Fazenda,
ajuizaram a ação em tela pleiteando o recálculo da base de
cálculo do quinquênio, aduzindo que esta deve ser composta
por todas as verbas que auferem que ostentem natureza não
eventual, especificamente sobre o 'Prêmio Incentivo à
Qualidade PIQ', a 'Gratificação de Representação', a
'Gratificação Executiva', a verba denominada 'Artigo 133 da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035153-54.2019.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
5
Constituição Estadual', o'Auxílio Pecuniário' e o 'Piso
Salarial Reajuste', que auferem (conforme se observa dos
holerites acostados a fls. 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 92,
94, 95, 97, 99, 100, 101 e 103).
2.1.
De proêmio, insta registrar que a r.
sentença deve ser reformada, para que o pedido formulado
pelos autores em sua exordial seja julgado parcialmente
procedente.
3.
Cumpre realizar análise acerca das
verbas que compõe o holerite dos autores. No que tange ao
'Prêmio Incentivo à Qualidade PIQ', importa observar que
este configura vantagem de caráter permanente, que integra
a remuneração do servidor, não havendo razão para que não
incida sobre o quinquênio, porquanto tal prêmio foi
deferido a todos os servidores pelo simples exercício do
cargo, não exigindo nenhuma condição especial para tanto,
evidenciando, deste modo, uma tentativa de aumento dos
vencimentos dos servidores da ativa disfarçado em
gratificação. A Lei Estadual no 8.975, de 25 de novembro de
1994, em caráter experimental e transitório pelo prazo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035153-54.2019.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
6
12 meses concedeu aos servidores em exercício na Secretaria
da Saúde o Prêmio de Incentivo:
“Art. 1o - Poderá ser concedido, aos servidores em exercício na
Secretaria da Saúde, Prêmio Incentivo, objetivando o incremento da
produtividade e o aprimoramento da qualidade dos serviços e das ações
executados pela referida Secretaria, mediante avaliação dos seguintes
fatores:
I- integralidade da assistência ministrada; II grau de resolutividade
de assistência ministrada;
III universidade do acesso e igualdade do atendimento;
IV racionalidade dos recursos para manutenção e funcionamento dos
serviços;
V crescente melhoria do Sistema Único de Saúde SUS/SP.
3.1.
A Lei Estadual no 9.185, de 21 de
novembro de 1995, prorrogou o Prêmio Incentivo até 30 de
novembro de 1996, o qual se tornou permanente por força da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035153-54.2019.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
7
Lei Estadual no 9.463, de 19 de dezembro de 1996. Esta lei,
regulamentada pelo Decreto Estadual no 41.794, de 19 de
maio de 1997, tanto em sua redação original como na redação
dada pelo Decreto Estadual no 42.955, de 23 de março de
1998, disciplina que metade do Prêmio Incentivo é
concedida indistintamente por força do art. 3o, inciso I, e
a metade restante é concedida da seguinte forma: a)
conforme a redação original do Decreto Estadual no 41.794,
25% de acordo com a avaliação individual a ser levada a
efeito pela Chefia imediata do servidor e 25% conforme
avaliação institucional da Comissão constituída para essa
finalidade; b) nos moldes da redação dada pelo aludido
Decreto Estadual no 42.955, 20% de acordo com a avaliação
individual a ser levada a efeito pela Chefia imediata do
servidor e 30% conforme avaliação institucional da Comissão
constituída para essa finalidade. Assim, a porcentagem fixa
de 50% pode ser concedida indistintamente aos servidores da
Secretaria da Fazenda, devendo, portanto, integrar a base
de cálculo do adicional temporal.
3.2.
Deste modo, não há dúvida de que pelo
menos 50% do valor pago do Prêmio-Incentivo incorpora-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035153-54.2019.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
8
aos vencimentos, desde o advento do Decreto no 41.794/97,
devendo, portanto, esta parcela fixa servir como base de
cálculo para as demais vantagens constitucionais, e a
parcela restante de 50% do valor do benefício,
correspondendo à parcela variável, não poderá sofrer a
incidência de outras verbas, devido à sua natureza
eventual e transitória, porque dependerão de avaliação de
desempenho do servidor nos termos dos incisos II e III, do
mencionado art. 3o do Decreto n. 41.794/97.
3.3.
Nem há que se pretender a incidência
do parágrafo único do artigo 4o, da Lei no 8.975, de 25 de
novembro de 1994:
“Art. 4o - O Prêmio de Incentivo não se incorporará aos vencimentos ou
salários para nenhum efeito, e sobre ele não incidirão vantagens de
qualquer natureza, bem como os descontos previdenciários e de
assistência médica.
Parágrafo único O valor do Prêmio de Incentivo não será computado no
cálculo do décimo terceiro salário a que se refere a Lei Complementar
no644, de 26 de dezembro de 1989.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035153-54.2019.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
9
3.4.
A 'mens legis' deste dispositivo foi a
de impedir o cômputo do Prêmio Incentivo quando instituído
em caráter experimental e temporário, tanto que surgiram
concomitantemente. Claro que houve alteração em sua
natureza jurídica, pela legislação posterior. Não se
legisla, em verdadeiro 'aluvião de normas', como já se
disse, impunemente.
4.
A jurisprudência deste E. Tribunal é
pacífica quanto ao tema:
“APELAÇÃO CÍVEL e REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. PRÊMIO DE
INCENTIVO (Lei no 8.975/94). Adoção do aludido prêmio na base de cálculo
de adicionais. Questão decidida no Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas no 0056229 24.2016.8.26.0000, em que se determinou a
integração de 50% do valor da vantagem na remuneração do servidor,
incidindo no cálculo do 13o salário, férias, terço constitucional de
férias e adicionais por tempo de serviço (quinquênio e sexta parte).
Pretensão dos autores de inclusão do prêmio incentivo na base de cálculo
da vantagem estatuída pelo art. 133 da Constituição Estadual. Cabimento,
sobre os décimos constitucionais incorporados. Sentença mantida.
Recursos improvidos”. (AC/RN no 1011868-03.2017.8.26.0344, Rel. Des.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035153-54.2019.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
10
Bandeira Lins, j. em 20/06/2018);
“PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO Inocorrência. Parcelas de trato
sucessivo Aplicação da Súmula no 85, do C. STJ. PRÊMIO DE INCENTIVO
Servidores Públicos Estaduais Pretensão ao cômputo do Prêmio de
Incentivo, instituído pela Lei Estadual no 8.975/94, no cálculo do 13o
salário, terço constitucional de férias e quinquênios Possibilidade,
em parte Vantagens que devem incidir apenas sobre a parte fixa do
benefício (50%), que assumiu caráter geral, incorporando-se aos
vencimentos dos servidores Inteligência do art. 3o, I, do Decreto
Estadual no 41.794/97 Observância à decisão da Turma Especial, no IRDR
no 0056229-24.2016.8.26.0000. R. Sentença parcialmente reformada. JUROS
DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA Sobre as diferenças atrasadas deverão
incidir a correção monetária segundo o IPCA-E, desde quando devidas, e
juros de mora a contar da citação segundo a remuneração da caderneta de
poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, ante o recente julgamento do RE no 870947 (Tema
810) pelo C. STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Reconhecida a sucumbência
recíproca, a FESP pagará em prol do patrono dos Autores, bem como estes
pagarão em favor da outra parte, honorários advocatícios fixados nos
patamares mínimos previstos nos incisos do § 3o, do art. 85, do CPC,
além da majoração em sede recursal. Tendo em vista a condição dos
autores de beneficiários da justiça gratuita, aplica-se a regra do art.
98, § 3o, do CPC. Recursos oficial e da FESP parcialmente providos. (AC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035153-54.2019.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
11
no 1029025-23.2016.8.26.0053, Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, j. em
02/05/2018);
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO PROCEDIMENTO COMUM COBRANÇA
SERVIDOR PÚBLICO REMUNERAÇÃO PRÊMIO DE INCENTIVO - LEI ESTADUAL No
8.974/94 - BASE DE CÁLCULO. 1. Inclusão de 50% do valor do prêmio de
incentivo - parte fixa - na base de cálculo do adicional por tempo de
serviço, do décimo terceiro salário e do terço de férias.
Admissibilidade. Entendimento fixado pelo Tribunal de Justiça em sede de
IRDD com força vinculativa erga omnes. 2. Cuidando-se de crédito oriundo
de condenação judicial referente a servidor público, sobre o principal
devem incidir juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, e atualização monetária com base no
IPCA-E. Questão decidida no julgamento do Tema no 810 STF e Tema no 905
STJ. Pedido procedente, em parte. Sentença mantida. Recursos
desprovidos, com determinação.” (AC no 1017887-59.2016.8.26.0053 - Rel.
Des. Décio Notarangeli, j. em 25/07/2018);
5.
Deste modo, não se olvida que os
autores fazem jus à inclusão do benefício na base de
cálculo do quinquênio, na parcela concedida a todos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035153-54.2019.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
12
servidores independentemente de avaliação pessoal (50%).
6.
Quanto à inclusão da verba 'Prêmio de
Desempenho Individual PDI', é certo que se trata de verba
estimada a algumas classes de servidores públicos do Estado
de São Paulo, tendo sido instituída pela Lei Complementar
Estadual no 1.158/2011, cujo artigo 3o, ao tratar da
vantagem em tela, assim dispôs:
“Artigo 3o - Fica instituído o Prêmio de Desempenho Individual PDI, a
ser concedido aos servidores integrantes das classes regidas pela Lei
Complementar no 1.080, de 17 de dezembro de 2008, indicadas no Anexo VI
desta lei complementar, em efetivo exercício nas Secretarias de Estado e
Autarquias, com o objetivo de aprimorar os serviços prestados, observado
o disposto nos artigos 9o e 10 desta lei complementar.”
6.1
E o pagamento do Prêmio de Desempenho
Individual, por sua vez, fora regulamentado pelo Decreto
Estadual no 57.781/2012, que assim determinou em seus
artigos 2o e 3o:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035153-54.2019.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
13
“Artigo 2o - O Prêmio de Desenvolvimento Individual - PDI será concedido
aos servidores integrantes das classes regidas pela Lei Complementar no
1.080, de 17 de dezembro de 2008, constantes do Anexo VI a que se refere
o artigo 4o da Lei Complementar no 1.158, de 2 de dezembro de 2011, em
efetivo exercício nas Secretarias de Estado e Autarquias, mediante
processo de Avaliação de Desempenho Individual, com o objetivo de
aprimorar os serviços prestados.
Artigo 3o - O servidor fará jus à concessão do Prêmio de Desempenho
Individual - PDI correspondente ao percentual obtido, anualmente, na
Avaliação de Desempenho Individual, de que trata o Decreto no 57.780, de
10 de fevereiro de 2012, durante o período de 1 (um) ano a partir do dia
1o de agosto de cada ano.
§ 1o - Excepcionalmente o servidor fará jus a concessão de 50%
(cinquenta por cento) do Prêmio de Desempenho Individual - PDI nos casos
em que obtiver Avaliação de Desempenho Individual inferior a este
percentual, se preencher cumulativamente os seguintes requisitos:
1. contar com pelo menos 2 (dois) terços de efetivo exercício no período
considerado para a avaliação;
2. não ter sofrido penalidades administrativas no período considerado
para a avaliação.
§ 2o - O percentual obtido nos termos deste artigo será aplicado
independentemente do cargo ou função atividade que estiver exercendo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035153-54.2019.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
14
servidor durante o período de concessão, nas seguintes condições:
1. quando vier a ser nomeado/admitido em cargo em comissão ou função-
atividade em confiança;
2. quando deixar de ter exercício em cargo em comissão ou função-
atividade em confiança.
§ 3o - A concessão do Prêmio de Desempenho Individual - PDI será
efetivada por ato do dirigente do órgão ou entidade.”
6.2
Como se nota da singela leitura dos
comandos normativos acima reproduzidos, o Prêmio de
Desempenho Individual PDI -, não se reveste de natureza
geral e indistinta, possuindo, ao reverso, caráter
específico, sendo certo que seu recebimento está atrelado
ao efetivo exercício do cargo e à avaliação de desempenho
individual. Inafastável, ressalte-se, o reconhecimento de
que a verba de que se trata não parece mesmo possuir
caráter de generalidade, se assemelhando mais a um
adicional, que é “a vantagem pecuniária a que o servidor
estatutário tem direito em razão do tempo de serviço ou do
exercício do cargo que exige conhecimentos especializados
ou um regime especial de trabalho”, conforme DIÓGENES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035153-54.2019.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
15
GASPARINI, in 'Direito Administrativo', p. 208, 8.a ed.,
ou, mais precisamente, a uma gratificação, que é
“vantagem de ordem pecuniária outorgada ao servidor público
que desempenha serviço comum em condições incomuns ou
anormais de segurança, salubridade ou onerosidade, ou
concedidas a título de ajuda em face de certos encargos
pessoais” conforme o mesmo DIÓGENES GASPARINI, ob. cit., p.
210. Em síntese, trata-se, inequivocamente, de vantagem de
natureza 'pro labore faciendo', e deve ser excluída da base
de cálculo dos adicional temporal.
7.
Quanto
à
'Gratificação
de
Representação', importa consignar que, como bem analisado
na r. sentença, trata-se de verba “pro labore faciendo”,
concedida aos servidores em exercício, em função de
gabinete, missão ou estudo fora do Estado ou que exercem
função de confiança, que se incorpora aos vencimentos com o
passar do tempo na proporção de um décimo do valor da
vantagem por ano de recebimento, até o limite de dez
décimos, tornando-se permanente, razão pela qual incide no
quinquênio somente em relação ao já eventualmente
incorporado pelos autores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035153-54.2019.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
16
7.1.
No
que
tange
à
'Gratificação
Executiva', cabe anotar que se configura aumento geral de
vencimentos, devendo ser computada na base de cálculo do
adicional por tempo de serviço.
8.
No que diz respeito à verba denominada
'Art. 133 da Constituição Estadual', importa consignar que
tem nítido caráter permanente, incorporando-se ao salário
do servidor com mais de cinco anos de efetivo exercício que
tenha ou venha a exercer cargo ou função que lhe
proporcione remuneração superior àquela do cargo de que
seja titular, ou função para a qual foi admitido.
Caracteriza-se como forma indireta de aumento de padrão,
salário ou vencimento, adquirindo natureza idêntica a este,
integrando, assim, a base de cálculo do quinquênio,
cumprindo notar que o direito à incorporação foi suprimido
com o advento da Reforma Previdenciária, que modificou o
art. 39, § 9o da Carta Magna.
9.
No que se refere à verba 'piso salarial
reajuste complementar', cumpre anotar que se trata de abono

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035153-54.2019.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
17
pago ao servidor que percebe retribuição mensal inferior
aos limites previstos nos incisos do artigo 1o da Lei
Complementar Estadual no 1.106/10, sendo vantagem de
caráter permanente que deve compor a base de cálculo do
quinquênio. Nesse sentido:
APELAÇÃO - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL Oficial administrativo - Recálculo
dos adicionais por tempo de serviço(quinquênio e sexta-parte) Base de
cálculo Inclusão de “Gratificação Executiva” e “Piso Salarial Reajuste
Complementar” - Possibilidade - Verbas de caráter geral - Artigo 129 da
Constituição do Estado Sentença reformada. Apelação provida (Apelação
Cível no 1000914-26.2017.8.26.0366 - 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Des. Ana Liarte, j. em
21/08/2020);
9.1.
Adicionais temporais, entretanto, que
jamais podem repercutir sobre outro adicional temporal
(sexta-parte) para os que ostentam tal direito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035153-54.2019.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
18
10.
Assim,
a
r.
sentença
deve
ser
reformada, para que o pedido exordial seja julgado
parcialmente procedente, e sobre os valores devidos pelo
ente apelado, deve incidir juros e correção monetária nos
termos do decidido pelo STF no julgamento de s eu Tema
810.
11.1.
Diante da parcial procedência do pedido
inicial, altero a distribuição dos ônus da sucumbência e
condeno as partes a arcarem com honorários advocatícios,
fixados em R$ 1.000, para cada uma, sendo que os autores
devem suportar a condenação de modo proporcional.

11.2.
Em vista do parcial provimento ao
recurso, fixo honorários recursais em mais R$ 100,00, que
devem ser suportados pelo ente apelado, nos termos do
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035153-54.2019.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
19
12.
Desse modo, ante todo o exposto, dou
parcial provimento ao apelo, para reformar a r. sentença,
nos termos acima alinhavados.
OSWALDO LUIZ PALU
RELATOR